Tribunal: TJMT
Processo: 1028920-77.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028920-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 936.317.821-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima, impõe no artigo 5.º, § 5.º, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária por DPVAT, ou seja, o pedido do Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1028920-77.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou o Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 13% (treze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante, preliminarmente, requer
a nulidade do laudo pericial ao argumento de que houve cerceamento de defesa, posto que o
expert
não indicou o período que o autor esteve incapacitado para exercer suas atividades.

Aduz que o perito não respondeu adequadamente aos quesitos apresentados, posto que justificou como prejudicados, sob o argumento que o Recorrente não retirou a tipoia.

Diante disso, pugna pela realização de laudo complementar a fim de esclarecer as dúvidas do Recorrente. Alternativamente, requer a designação de nova perícia judicial.

No mérito, afirma que o Juiz não analisou os documentos anexados, visto que o sinistro decorreu de acidente de trânsito, de modo que não há razão para negar a indenização proporcional à sequela sofrida no acidente. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122587843.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
LUIZ ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 03/02/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

Após o encarte da contestação (ID. 122587812) e da réplica (ID. 122587817), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu que o periciado não apresenta sequela funcional do membro superior direito relacionada ao acidente relatado (ID. 122587828).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que inexiste comprovação de danos permanentes decorrente do acidente, o que motivou a interposição deste Apelo pelo autor.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, registro que a preliminar de cerceamento de defesa suscitada se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Ademais, convém mencionar que o Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

No caso concreto, do laudo médico anexados aos autos, extrai-se que a Apelante foi vítima de acidente motociclístico e queixou de dores na clavícula (ID. 122587796).

Ao que se observa do Laudo Pericial Judicial encartado no ID. 122587828, constou que ficou prejudicado o exame médico, visto que o Recorrente se recusou a retirar a tipoia e, consequentemente, não foi possível aferir a amplitude de movimento do ombro pela limitação imposta pelo uso da tipoia.

Além disso, o
expert
acrescentou que o Apelante apresentou mãos sujas, de modo que evidenciam o exercício de atividade laboral incompatível com a suposta invalidez, conforme foto anexa no laudo.

Ademais, o Perito informou que não há documentos que comprovam procedimento cirúrgico, apenas alegações do Recorrente.

De fato, os documentos jungidos aos autos pelo Apelante no momento do ajuizamento da ação não demonstram a existência de qualquer sequela permanente, o que significa dizer que os traumas sofridos eram suscetíveis de amenização por medidas terapêuticas, razão pela qual não há que se falar indenização securitária.

Portanto, correta a conclusão do Magistrado em análise do laudo pericial de que, embora o Autor tenha sofrido lesões em decorrência do acidente de trânsito, não houve perda de função ou de qualquer órgão ou membro, conforme o relato do perito, de forma que não há como acolher a pretensão aduzida. Assim, por se tratar da análise de um
expert
, seus termos merecem ser acolhidos.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária por DPVAT, ou seja, o pedido do Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pelo Juiz singular.

A propósito:

Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de indenização. Alegação de invalidez permanente. Contusão da perna. Laudo pericial que atestou incapacidade laboral temporária por uma semana.
Ação julgada improcedente. Inexistência de invalidez permanente. Laudo pericial que concluiu pela ausência de sequelas do acidente. Condições clínicas já restabelecidas e estáveis. Indenização indevida.
Recurso desprovido, com observação. Não havendo demonstração de que o acidente acarretou redução definitiva da capacidade laborativa, cuidando apenas de lesões temporárias, não há como vingar pretensão ao pagamento da indenização. (TJ-SP - AC: 00012565320158260486 SP 0001256-53.2015.8.26.0486, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 08/02/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2018 – sem destaque no original).

Com efeito, a apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima, impõe no artigo 5.º, § 5.º, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 3º da Lei 6.194/1974, para o recebimento de indenização de seguro DPVAT, exige-se, além da prova do acidente automobilístico, que as lesões dele decorrentes tenham causado morte ou invalidez permanente, total ou parcial, da vítima.
Não é devida indenização do seguro DPVAT quando a perícia judicial atesta a inexistência de sequelas permanentes.
(N.U 0015648-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019 – Sem destaque no original).

Ademais, de acordo com o Verbete Sumular n.º 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao
grau de invalidez:

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Logo, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, sua efetiva invalidez permanente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, forçoso reconhecer a improcedência da demanda.

Assim, diante da ausência de invalidez do membro afetado no acidente de trânsito,
escorreita a sentença
que julgou improcedente a pretensão de obter indenização securitária.

Por último, entendo como prequestionada as matérias objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022